Tribunal: TJBA
Processo: 8026396-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026396-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FERNANDO LUIZ LESSA DA PAIXAO

Advogado(s)
:

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ACUMULAÇÃO DE VÍNCULOS. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. EXCLUSÃO ILEGÍTIMA FUNDADA EM INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE JORNADA. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Fernando Luiz Lessa da Paixão contra ato do Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, visando à anulação da sua desclassificação no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 004/2024 – DPT/SSP, e à sua reintegração no certame, com posterior contratação na função de Técnico em Radiologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de vínculo celetista privado impede a contratação temporária no serviço público estadual, por suposta acumulação vedada; e (ii) estabelecer se a soma das jornadas de trabalho pode justificar a eliminação do candidato, mesmo havendo compatibilidade de horários e ausência de norma editalícia exigindo dedicação exclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação do art. 37, XVI, da Constituição Federal limita-se à acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções públicas, não abrangendo vínculos celetistas em instituições privadas.

A exclusão do impetrante com base na extrapolação de jornada semanal desconsidera que o art. 14 da Lei nº 7.394/1985 regula a carga horária por vínculo individual, e não como limite absoluto à atividade profissional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.182.225/PE, firmou entendimento de que a limitação de jornada prevista em norma infraconstitucional não pode restringir a acumulação de cargos públicos autorizada pela Constituição, desde que comprovada a compatibilidade de horários.

A compatibilidade de horários deve ser verificada concretamente, à luz do art. 177, § 2º, da Lei Estadual nº 6.677/1994, considerando fatores como repouso e deslocamento, o que não foi demonstrado pela Administração.

A exclusão automática do candidato com base em presunção genérica de risco à saúde, sem demonstração de incompatibilidade prática, viola os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que não previa exigência de dedicação exclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A acumulação de vínculo celetista privado com contratação temporária no serviço público não atrai a vedação do art. 37, XVI, da CF/88.

A limitação de 24 horas semanais prevista na Lei nº 7.394/1985 aplica-se a cada vínculo de forma isolada e não impede o exercício cumulativo de atividades, desde que haja compatibilidade de horários.

A exclusão de candidato aprovado em processo seletivo com base em jornada presumidamente excessiva sem demonstração de incompatibilidade concreta entre os vínculos fere os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e XVI; Lei nº 7.394/1985, art. 14; Lei Estadual/BA nº 6.677/1994, art. 177, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.182.225/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 23.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança
n.°
8026396-86.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante
FERNANDO LUIZ LESSA DA PAIXÃO
e impetrado
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONCEDE
R A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I